Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702505-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOUCY COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI AGRAVADO: LUIZ ALBERTO VASQUES DA SILVA, LUIZ ALBERTO VASQUES DA SILVA 05157794746 D E S P A C H O Restituo os autos à secretaria da Turma para que certifique eventual transcurso do prazo legal em relação à certidão de ID 55677750. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator